Tribunal: CARF
Processo: 13807.005551/2005-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.005551/2005-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-012.309 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO RELATOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL E KHS INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERIFICADOS OS VÍCIOS APONTADOS
NECESSÁRIO SEU ACLARAMENTO. COM REFORMA DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS EFEITOS INFRINGENTES
Verificados os vícios apontados nos embargos, necessária se faz a sua correção.
Entretanto, não havendo alteração do mérito da decisão, os embargos devem ser
acolhidos sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, nos termos do voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos inominados interposto pelo Conselheiro Relator em face do
acórdão no 3302-011.248, proferido na sessão de 23/07/2021, que deu parcial provimento ao seu
recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.005551/2005-49
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.309 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.005551/2005-49

Durante o julgamento do processo, as razões do voto inicial afastou o direito do
contribuinte relacionado ao pedido de compensação, uma vez que o reconhecimento do direito
creditório pleiteado requer a prova de sua existência e montante, sem o que não pode ser
restituído ou utilizado em compensação. Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos pela
interessada elemento que permita a verificação da existência de pagamento indevido ou a maior
frente à legislação tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Não obstante, na ata de julgamento de referido processo, o resultado do
julgamento restou lançado da seguinte forma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto o conselheiro Jorge Lima Abud.
Os embargos inominados realizado pelo Conselheiro Relator apontou a
contradição, informando a necessidade de retificação do julgado.
Admitidos os embargos nos pontos acima mencionados, o processo foi remetido
para inclusão em pauta e julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos são tempestivos, como mencionado no relatório foram admitidos,
assim passam a ser analisados.
Conforme se verifica do relatório acima, em que pese o acórdão negar provimento
ao recurso voluntário, por um equivoco, constou na ata de resultados que o provimento do
recurso, constando inclusive a intenção de Conselheiro em declarar seu voto.
Desta forma, verifica-se a contradição do que efetivamente fora decidido no
acórdão com o que efetivamente foi publicado na ata de julgamento, havendo a necessidade de
alteração do resultado, passando a constar o seguinte:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidades de votos em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
Por todo o acima exposto, voto por conhecer com efeitos infringentes, os
embargos inominados para sanar o vício apontado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.309 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.005551/2005-49

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital